Tribunal: TJDFT
Processo: 0721219-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROTOCOLO DE REGULAÇÃO. OMISSÃO NÃO DEMONSTRADA. REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de compelir o DF a realizar consulta médica na especialidade de urologia. Recurso do réu visa à reforma da sentença quanto à imposição de astreintes e o seu valor.

2 – Políticas de saúde. Intervenção do Poder Judiciário. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

3 – Direito à saúde. Realização de consulta médica na especialidade de urologia. Não se discute a obrigação do Distrito Federal de promover a prestação do serviço a que se acha obrigado pela Constituição Federal. O cerne do debate diz respeito à intervenção do Poder Judiciário, que, como se afirma, decorre de omissão do Poder Executivo. Ocorre que dado o desequilíbrio entre oferta e demanda dos serviços é necessário estabelecer critérios objetivos de atendimentos, que se faz pela Central de Regulação. No caso, o relatório do sistema de regulação SISREG III de ID 17925833 informa que o autor foi lá inserido em 05/09/2019 sob risco amarelo – urgência, com diagnóstico inicial de “outros transtornos do rim e do ureter não classificado em outra parte” tendo o profissional de saúde que o atendeu concluído que o paciente apresenta “nódulo sólido-cístico no rim esquerdo, de natureza indeterminada”. O ofício expedido em 26/05/2020 pelo Secretário de Estado de Saúde do DF à Defensoria noticia que o paciente segue aguardando o atendimento e que há 1957 solicitações para a mesma especialidade e prioridade clínica, sendo a mais antiga solicitação datada de fevereiro de 2019 (ID 17925834 – PAG 4). Neste quadro, não há omissão atribuível ao réu a justificar a intervenção do Poder Judiciário.

4 – Obrigação de fazer. Pequenos atrasos. Ainda que fosse o caso de reconhecer o descumprimento da obrigação de fazer, é de se verificar que a atual demanda extraordinária do sistema público de saúde, em situação de pandemia, constitui justificativa para pequeno atraso no cumprimento de obrigações de fazer, mormente quando são impostos prazos tão exíguos para o seu cumprimento. Sentença que se reforma para julgar o pedido improcedente.

5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios.

E